Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708371-22.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDOS: ELIZETE DE FATIMA DUTRA MACHADO, VILMAR DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TERRACAP PROPRIETÁRIA. IMÓVEL QUITADO. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2. A adjudicação compulsória constitui demanda cuja finalidade é suprir judicialmente a omissão do titular do domínio de imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, razão pela qual deve ser proposta contra aquele que detém condições para tal transferência, sendo certo que o fato de haver ou não plausibilidade jurídica do pedido de transferência do imóvel para o nome de terceiro é matéria que se relaciona ao mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. As condicionantes para o direito à adjudicação, nos termos da Lei Civil (arts. 1.417 e 1.418), são a comprovação do negócio jurídico por meio de instrumento público ou particular, a não pactuação de cláusula de arrependimento, a recusa do vendedor na outorga da escritura e o adimplemento do requerente, ou seja, a quitação do valor. 4. Comprovada a regularidade da cadeia de cessão de direitos em relação ao imóvel, com a previsão de outorga de direitos para legalização do imóvel e respectiva quitação do preço, deve ser deferida a adjudicação compulsória pretendida. (Precedentes). 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. A recorrente sustenta que a decisão colegiada encerrou ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando não ser parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não há vínculo contratual com os recorridos. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LIDIANE DIAS DA SILVA, OAB/DF 48.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse contexto, considerando que a parte autora busca provimento jurisdicional para obter a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, em que consta a TERRACAP, ora ré, como proprietária legal (ID 15538599, p. 2), no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam, razão pela qual rejeita-se a preliminar arguida e avança-se para o exame do mérito” (ID Num. 16962940 - Pág. 4). De modo que, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, tendo em vista o óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da advogada LIDIANE DIAS DA SILVA, OAB/DF 48.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017